Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC.
3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais.
4. No caso, os documentos colacionados pela agravante, a par de demonstrarem despesas ordinárias, não comprovam a incapacidade financeira, considerada a sua renda, de valor relevante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.